Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-32.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNSP No 365/2018. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Réu em face da r. sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a resilição de contratos de seguros prestamistas vinculados a cédulas de créditos bancários e restituir o valor proporcional dos seguros contratados referente ao período a decorrer.

2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Em caso de atuação conjunta de vários fornecedores ou mesmo dificuldade de qualificação do fornecedor, deve ser utilizada a Teoria da Aparência, para proteger as legítimas expectativas do consumidor. Logo, inconteste a legitimidade do Recorrente BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que responde solidariamente com a seguradora principal. Preliminar rejeitada. Precedente do Tribunal: Acórdão 1637962.

3. Consta dos autos que a Recorrida contraiu empréstimos bancários junto ao Recorrente, garantidos por seguro prestamista, com expressa previsão de cancelamento a qualquer tempo e devolução do período a decorrer. No entanto, diante do pedido de cancelamento pela Recorrida, o Recorrente apresentou como condição a apresentação de avalista para garantir os empréstimos.

4. A contratação do seguro prestamista é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, conforme previsão contratual, amparada pelo disposto no inciso I, do artigo 9o c/c artigo 36 da Resolução n.o 365, de 11 de outubro de 2018, editada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. É importante consignar que a Resolução SUSEP CNSP n.o 365/2018 não foi revogada pela Resolução n.o 439/2022, tendo em vista que esta última não trata do cancelamento pleiteado nos autos.

5. Resta incontroverso que a Recorrida solicitou o cancelamento dos contratos de seguro prestamista e que nada lhe foi restituído. Dessa forma, impõe-se a declaração de resilição contratual e a restituição do valor do prêmio correspondente ao período a decorrer. Precedente desta Turma: Acórdão 1742745.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.